Tribunal: CARF
Processo: 10120.723762/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723762/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/06/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010
GLOSA. COMPENSAÇÃO.
Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa
de mora e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo
da existência do seu direito creditório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723762/2012-17
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 12-61.609 - 10a Turma da
DRJ/RJ1, o qual julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 14/23), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, consolidados em 11/04/2012, referentes ao período de 03/2010 a 06/2010
e 08/2010, a saber:
AI DEBCAD N° 51.018.299-2, valor original de R$ 723.214,63, acrescidos de multa de
mora e juros: apuração de valores devidos à Seguridade Social, decorrentes de glosa de
compensação efetuada indevidamente em GPS - Guia de Recolhimento da Previdência
Social, no período de 03/2010 a 06/2010, cujos valores compensados foram declarados
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social no citado
período (levantamento GC - glosa de compensação Indevida);
AI DEBCAD N° 51.018.300-0, valor original de R$ 1.084.821,95:
Multa isolada aplicada em razão de compensações tributárias efetuadas com falsidade
(Levantamento MI - multa isolada), na competência 08/2010 (mês em que foi enviada
GFIP com a informação das compensações), com fulcro no art. 89, § 10, da Lei
8.212/1991, c/c art. 44, da Lei 9.430/1996.
Informa a Auditoria Fiscal que se constituem fatos geradores das contribuições
lançadas: os valores compensados indevidamente pela empresa, conforme declaração
em Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
entregues pelo Contribuinte, constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - SRFB, relativamente ao campo compensação das
competências
compreendidas
entre
03/2010
a
06/2010,
na
matriz
CNPJ
01.541.283/0001-41, resultando nos valores das contribuições previdenciárias
diminuídos pelas compensações efetuadas em desconformidade com as normas
disciplinadoras da matéria.
Verificada a prática de compensações efetuadas nos períodos de 03/2010 a 06/2010 no
estabelecimento relacionado na planilha intitulada M 4 - MAPA DEMONSTRATIVO
DE VALORES COMPENSADOS EM GFIP INDEVIDAMENTE, o Sujeito
Passivo foi intimado, por intermédio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF,
a apresentar a base legal e memorial de cálculo dos créditos utilizados para compensar
os débitos relativos às contribuições previdenciárias no período acima referido, tendo
apresentado cópias de decisões proferidas em processo de Mandado de Segurança,
Certidão de Situação do Processo emitida pela Justiça Federal em Goiás, bem como
planilhas não aceitas pela fiscalização, haja vista, dentre outros não contemplarem
assinatura, data de sua atualização, além de virem desacompanhadas dos documentos
comprobatórios dos recolhimentos indevidos e dos comprovantes das bases de cálculo
utilizadas (folhas de pagamento, recibos), referentes às competências originárias dos
créditos compensados.
Revela ainda que as decisões proferidas nos Mandados de Segurança n° 0029233-
04.2010.4.01.3500 e 0033346-98.2010.4.01.3500 contemplaram apenas a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário relativamente à cobrança de contribuições
previdenciárias (parte patronal), devidos sobre as rubricas: valores pagos aos
empregados nos 15 primeiros dias de ausência ao trabalho por motivo de doença ou de
acidente, bem como a título de adicional de um terço de férias e a aviso prévio
indenizado. Com relação ao pedido de compensação, o Poder Judiciário de primeira
instância, ao analisar o pleito, apenas declarou os créditos como compensáveis,
sujeitando a possibilidade do direito de o contribuinte efetuar a compensação somente
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), não tendo
ocorrido até 28/03/2012, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação
mandamental.
Afirma que a compensação realizada foi então indevida, pois realizada sem autorização
judicial para tanto, razão pela qual está sendo glosada. Também pelo fato de a empresa
ter descumprido expressamente as decisões judiciais considerou que as compensações
se deram com indício de falsidade, tendo sido aplicada a multa isolada de 150% e feita a
devida representação fiscal para fins penais.
DA IMPUGNAÇÃO
A interessada, cientificada pessoalmente do lançamento em 16/04/2012, apresenta
impugnação em 15/05/2012, às fls. 252/279, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
o vício insanável da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os valores
lançados e a base de cálculo utilizada, exigindo-se contribuição sobre valores pagos em
situações em que não há remuneração por serviços prestados (15 primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, antes da obtenção do auxílio-doença
ou do auxílio-acidente, aviso prévio indenizado);
o cabimento da impugnação e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na
forma do art. 151, III, do CTN;
a legalidade da compensação prevista no artigo 66, da Lei 8.383/1991, modalidade de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, sujeita a posterior fiscalização;
que não pode a administração vincular aquele procedimento de compensação ao trânsito
em julgado daquela decisão, por não ser aplicável ao procedimento aqui defendido;
que as obrigações de entrega da GFIP e demais livros e documentos foram cumpridas
pela empresa, não havendo que se falar em intenção de reduzir o montante da
contribuição previdenciária devida, inexistindo razão para a lavratura de Representação
Fiscal para Fins Penais, porquanto os créditos tributários exigidos são totalmente
controversos;
que durante o procedimento de fiscalização não houve a demonstração de forma
inequívoca da intenção da Consulente de falsificar, razão pela qual inexiste conduta
típica enquadrável nos tipos legais capitulados no art. 297, § 3°, do Código Penal, pelo
que requer seja o seguimento da RFFP obstado de plano;
que a conduta de informar em GFIP ao órgão da administração pública não é apta a
substituir o lançamento tributário e por decorrência lógica, ao informar por via de GFIP
a suspensão do pagamento com fundamento em processos judiciais, não pratica o
sujeito passivo qualquer ato tendente a constituir o crédito tributário, não havendo razão
para que o Fisco proceda à inscrição na dívida ativa e à respectiva cobrança de seus
créditos;
a indevida aplicação da taxa SELIC, por não possuir natureza indenizatória própria dos
juros moratórios;
que ainda que se entendam por indevidas as compensações, a multa isolada de 150%
deve ser afastada, seja por inexistência de indícios de falsidade, seja por se tratar de
multa confiscatória, desproporcional e desarrazoada;
que a impugnante comprova a sua indubitável boa-fé, submetendo todas as informações,
procedimentos e documentos ao crivo do Judiciário e do próprio Fisco, o que se
materializou nos Autos dos Mandados de Segurança já citados;
ao final requer a total improcedência dos Autos de Infração, a nulidade dos Autos de
Infração, a abertura de prazo legal para recursos inerentes à impugnante, na forma do
Decreto 70.235/1972, a improcedência da multa isolada, por ausência de indícios de
falsidade e por ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco;
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

pede ainda intimação da impugnante na pessoa de seu representante legal infra-assinado
para oportuna sustentação oral quando do julgamento da referida impugnação, bem
como a realização de diligências necessárias ao deslinde do feito e regularização da
fiscalização realizada e que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito
sejam lançadas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES,
com escritório na Avenida Marginal Pinheiros, 5200, Condomínio América Business
Park, Edifício Montreal, 6° andar, Jardim Morumbi, São Paulo-SP, CEP 05.693-000.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos abaixo (fls. 444/458):

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a
certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, conforme art. 126, § 3°, da Lei no 8.213/91, combinado com o art.
307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da
constante do processo judicial.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991 é cabível quando o
contribuinte se utiliza de créditos sabidamente inexistentes, ao efetuar a
compensação.
INFRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA.
O contencioso administrativo fiscal não é o foro competente para julgar a
ocorrência de infração penal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se mostrar prescindível.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa, por falta de previsão legal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
patrono da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Intimado da referida decisão em 13/12/2013 (fl.467), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 08/01/2014 (fls.474/523), reiterando os argumentos apresentados quando
do protocolo da peça impugnatória, à exceção da arguição de nulidade.

É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da renúncia ao contencioso administrativo

Não obstante a plausibilidade do direito invocado pela recorrente, o certo é que
todas as verbas discutidas no processo judicial não podem ser objeto de apreciação por este
julgador à luz do que preconiza a Súmula CARF n° 01.
A matéria objeto deste processo administrativo é a mesma daquela constante da
ação judicial ajuizada pela autuada.
Com efeito, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, é assegurado a
todos o acesso ao Poder Judiciário para defesa de seus direitos, sendo que as decisões judiciais
transitadas em julgado se revestem do caráter de definitividade e de imutabilidade, sendo,
portanto, a ultima ratio na solução de conflitos.
Submetida determinada matéria à apreciação do Poder Judiciário, cuja decisão se
reveste do caráter definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, qualquer outra discussão
paralela mostra-se inoportuna e ineficiente, diante do fato de que prevalecerá a decisão judicial.
Observa-se que a recorrente ingressou com ação judicial com pretensão de afastar
a incidência da contribuição previdenciária sobre 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado, de 1/3 (um terço) de férias, aviso prévio indenizado, entre
outros.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto impugnado
administrativamente, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Nesse sentido, esta Corte Administrativa (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF) pronunciou-se por meio do Enunciado no 1 de Súmula Vinculante (Portaria do
Ministério da Fazenda no 383, de 14/07/2010), nos seguintes termos:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Súmula CARF n° 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Desse modo, o presente julgamento deve ficar adstrito à matéria diferenciada da
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
O ponto nodal da presente controvérsia é a compensação de valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, de 1/3 (um terço) de
férias, cuja inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária é controversa à luz do
atual posicionamento da jurisprudência.
Ainda que a recorrente tenha obtido, eventualmente, provimento jurisdicional
favorável à sua tese, o direito à compensação dos valores recolhidos a título de tais rubricas só se
perfectibiliza após o trânsito em julgado da decisão judicial, à luz do que preconiza o art. 170-A,
do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Depreende-se da norma supra transcrita que não há distinção entre a modalidade
processual escolhida. Assim, tanto faz a busca da tutela jurisdicional ter se dado por Mandado de
Segurança ou por ação ordinária, por exemplo, a condição para o nascimento do direito à
compensação será o trânsito em julgado da decisão judicial respectiva.
No presente caso, a recorrente optou por se compensar do crédito antes do trânsito
em julgado da decisão, em afronta ao disposto no supra transcrito art. 170-A do CTN, tendo a
autoridade fiscal o poder-dever de efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados e
constituir o crédito tributário correspondente.
Conclui-se, portanto, que além de não comprovar os recolhimentos que alega
indevidos, a recorrente não possuía, à época da compensação, crédito tributário líquido e certo.
Da glosa das compensações efetuadas
A contribuinte alega que os valores glosados decorrem de créditos originários de
decisão judicial que reconheceu a inexistência de relação jurídica que a obrigasse a pagar a
contribuição previdenciária incidente sobre várias verbas de natureza indenizatória.
O ponto nodal da controvérsia é sabermos se no momento em que efetuou a
compensação, o sujeito passivo possuía o direito a se compensar, nos termos do que dispõe o já
citado art. 170-A, do Código Tributário Nacional, ou detinha autorização para fazê-lo antes do
trânsito em julgado da decisão.
Tendo não como resposta à indagação supra é forçoso reconhecer que no
momento em que efetuou a compensação o sujeito passivo não tinha o direito de fazê-lo, fato
que, por si só, torna a compensação efetuada indevida e denota a regularidade da glosa
perpetrada pela autoridade fiscal, inclusive com a aplicação da penalidade isolada.
Desse modo, entendo que não devem prosperar as razões recursais, não
merecendo retoque a decisão recorrida.

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Observância de decisões do STJ e STF pelo CARF
Defende a recorrente, em relação aos temas controvertidos que ensejaram a
compensação considerada indevida pela autoridade lançadora, que as decisões proferidas pelos
tribunais superiores são de observância obrigatória por este Tribunal Administrativo.
Não obstante reconhecer a relevância dos temas e as decisões favoráveis às teses
defendidas pela recorrente, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e
repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Vejamos o que
dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Referidas decisões não possuem cunho de definitividade, posto que ainda não se
operou o trânsito em julgado.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Da multa isolada
Foi imposta pela Fiscalização à recorrente, em face da compensação indevida,
multa isolada no percentual de 150% (cinto e cinquenta por cento) incidente sobre o valor total
do débito compensado, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. Transcrevo o
dispositivo:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
A compensação levada a cabo pelo sujeito passivo é relativa à matéria controversa
no Poder Judiciário. A tese jurídica vertente é contestada judicialmente, não se revestindo o
crédito como líquido e certo. Só haverá liquidez e certeza depois do trânsito julgado da
respectiva ação judicial ou após a Fazenda Pública reconhecer o crédito administrativamente.
O entendimento deste Conselheiro em assentadas anteriores era no sentido de que
o fato de ser indevida a compensação, não significaria de forma automática, que houve falsidade
por parte do sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a penalidade reclama a prova de
que o sujeito passivo, mesmo diante da realidade contrária à repetição do indébito pela via da
compensação, optou em praticar uma conduta consciente, oferecendo ao Fisco uma declaração
com falsidade.
O fundamento desse entendimento foi extraído da própria etimologia da palavra
falsidade, que vem a ser aquilo o que não é verdadeiro, em que há mentira, fraude, adulteração.
O simples fato de a compensação não ser devida, por ainda não ter se operado o
trânsito em julgado, a meu ver, não poderia ser confundido com falsidade. E ainda, não restou
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

mprovado que as informações declaradas pela recorrente em GFIP são materialmente falsas, não
obstante a falta de certeza e liquidez do crédito que se pretendeu compensar.
Em que pese o entendimento supra explanado, quedei-me como vencido em
diversas oportunidades, razão pela qual rendo-me ao entendimento dos meus pares, no sentido de
que a simples inserção na GFIP de crédito tributário sem os atributos de certeza e liquidez
autorizam a imposição de multa isolada de 150% (cento e cinquenta) por cento, nos termos
previstos na legislação de regência.
Utilizo-me como razão de decidir, do voto da eminente Conselheira Débora
Fófano dos Santos, proferido na sessão do dia 16/01/2019, nos autos do processo n°
10580.720572/2013-1, acórdão n° 2201-004.837 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, a seguir
transcrito:
O presente voto restringe-se especificamente à exoneração da multa isolada de 150%
imposta pela fiscalização à recorrente em face da compensação indevida incidente sobre
o valor total do débito compensado, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de
1991.
A decisão a quo ao tratar sobre a pertinência da multa isolada indeferiu o pleito do
impugnante sob os seguintes argumentos (fls. 388/390):
”(...) ao agir de tal forma, em desconformidade com a lei e com a decisão judicial que
lhe garantiu o direito sem que lhe conferisse o exercício imediato, de forma intencional
e dolosa, posto que passou à Fazenda Nacional a ideia de já ser detentor de um crédito
capaz de quitar contribuições vincendas, do qual, por óbvio, não o era.
Todas tais condutas e alegações justificam a imputação da multa isolada que lhe foi
cominada nos termos do art. 89, § 10 da Lei n° 8.212/91.
(...)"
Note-se que a aplicação da multa isolada foi fundamentada na compensação de valores
realizada sem a comprovação do efetivo recolhimento indevido, tendo em vista que a
decisão judicial admitiu a compensação dos valores relativos aos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, aviso prévio indenizado e
respectiva parcela de décimo terceiro, somente após o trânsito em julgado, em
conformidade com o disposto no art. 170-A do CTN.
Na dicção do § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212, de 1991, na hipótese de compensação
indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
ele estará sujeito à multa de 150% (vide abaixo).
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
O legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de falsidade de
declaração, sem mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Como bem colocado pelo insigne Relator:
"A compensação levada a cabo pelo sujeito passivo é relativa à matéria controversa no
Poder Judiciário. A tese jurídica vertente é contestada judicialmente, não se revestindo o
crédito como líquido e certo. Só haverá liquidez e certeza depois do trânsito julgado da
respectiva ação judicial ou após a Fazenda Pública reconhecer o crédito
administrativamente."
No caso concreto o contribuinte descumpriu a decisão judicial ao proceder
compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial ainda não transitada
em julgado, indicando tal conduta em nítida falsidade de declaração ao informar na
GFIP crédito na verdade inexistente, resultando na consequente diminuição da
contribuição devida.
Se não há nenhuma dúvida de que as GFIP’s entregues veicularam informações
sabidamente falsas, não há que se falar em redução da penalidade ou até mesmo de
extinção da penalidade.
São inúmeros os Acórdãos do Conselho Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que se
posicionam pela manutenção da aplicação da multa isolada diante da comprovação de
falsidade da declaração, dentre os quais, a título ilustrativo, selecionamos as seguintes
ementas:
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS

Período de
apuração: 01/08/2009 a 30/09/2010 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA
ISOLADA DE 150%.
FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo
Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são comprovados.
Recurso Especial do Procurador provido.
(Acórdão n° 9202003.777 - 2a Turma CSRF - Sessão de 16 de fevereiro de 2016) "
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS

Período de
apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei n° 8.212/1991.
(Acórdão n° 9202-006.885 - 2a Turma CSRF - Sessão de 23 de maio de 2018)"
À vista de todo exposto, não merece reforma a decisão recorrida, razão pela qual, deve
ser negado provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Assim sendo, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a
multa isolada por falsidade na apresentação da GFIP.
Da alegação de multa com efeito confiscatório
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa que lhe foi aplicada, com
base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.
Da Taxa Selic
A recorrente sustenta que não pode haver juros sobre a correção monetária. Tal
alegativa, pela sua natureza, deve ser apreciada junto com a legalidade da utilização da Taxa
Selic.
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.

Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Da Representação Fiscal para Fins Penais

A recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para Fins Penais efetuada
pela autoridade fiscal, todavia, esse tema não comporta maiores digressões por esta instância
julgadora, em face da aplicação da Súmula CARF n° 28, que estabelece:
Súmula CARF n° 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Sem razão a recorrente.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723762/2012-17

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital